Tribunal: TJES
Processo: 5002971-85.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002971-85.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ODAIR JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir quanto ao valor da indenização por danos morais, para manter o

valor em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 8.000,00, embora

a eminente Relatora reduziu para R$ 2.000,00,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato que a requerida remeteu
o cartão de crédito sem solicitação e acompanhada de débitos ou cobranças no que este ato gera efetivo prejuízo econômico ou financeiro ou, ainda, leva o consumidor a intermináveis diligências no sentido de cancelar o que sequer havia solicitado,
comprovando, assim,

que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, conforme consta do judicioso voto.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia a douta e ínclita Relatora.

VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação do recorrente por danos morais em razão de envio de cartão de crédito sem solicitação. A sentença foi de parcial procedência, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e declarando inexistente o débito.

Em recurso inominado, o recorrente aduz a inexistência de danos morais.

Pois bem. Adianto que é o caso de provimento.

Não há nos autos contrato de cartão de crédito firmado pelo autor. Tampouco foi demonstrada a solicitação do cartão de forma diversa, como por exemplo, mediante contato via call center da instituição financeira.

Sendo assim, inexistem elementos seguros a demonstrar que o autor tenha, de fato, efetuado a contratação. Ademais, não houve qualquer prova acerca da utilização do cartão de crédito pelo requerente.

Quando a remessa do cartão sem solicitação vem acompanhada de débitos ou cobranças e gera efetivo prejuízo econômico ou financeiro ou, ainda, leva o consumidor a intermináveis diligências no sentido de cancelar o que sequer havia solicitado, o dano moral resta configurado, que é o caso dos autos. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO.QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Evidenciada a abusividade da conduta do réu, ao enviar cartão de crédito sem a solicitação do autor, bem como cobrar reiteradamente o desbloqueio, com emissão de cobrança de anuidade. 2. O envio de cartão de crédito, sem a solicitação do cliente, por si só, não enseja reparação por danos morais, que ocorrem quando presente circunstância concreta, de modo a extrapolar o mero dissabor cotidiano, causando prejuízo ao consumidor. Entendimento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 71006816086, caso dos autos. Afinal, além de receber cartão de crédito não solicitado e não desbloqueado, o autor passou a receber mensagens para que procedesse ao desbloqueio, bem como foi cobrado por anuidade e taxas do cartão que não solicitou. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 que resta mantido, porquanto de acordo com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis, em situações análogas. 4. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008595522, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 28-08-2019)

Todavia, entendo que, não havendo notícia de negativação, apenas de cobrança indevida, deve o valor do dano moral ser reduzido ao importe de R$ 2.000,00, valor que entendo como adequado ao caso.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso e reduzir o valor da condenação por danos morais ao importe de R$ 2.000,00.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.